Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Pedido de destaque de honorários contratuais apresentado após a constrição. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a transferência integral de valores penhorados no rosto dos autos e indeferiu a reserva de honorários advocatícios contratuais, autorizando apenas o levantamento dos honorários sucumbenciais. Consta dos autos que a penhora no rosto foi formalizada em 26/02/2025 e o pedido de reserva contratual foi apresentado em 17/04/2025.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é possível o destaque de honorários contratuais quando o requerimento é posterior ao registro da penhora no rosto dos autos, diante da natureza alimentar dos honorários e da alegada impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reserva de honorários contratuais pressupõe crédito livre e desembaraçado, formulado após a penhora no rosto dos autos, não é apto a afastar a constrição previamente registrada, devendo prevalecer a ordem cronológica e a competição entre credores. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a inviabilidade da dedução quando o contrato ou o requerimento é posterior à constrição.
4. A natureza alimentar dos honorários e a regra de pagamento direto prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 não se sobrepõem a penhoras regularmente efetivadas, porque a oponibilidade a terceiros exige disponibilidade do crédito e ausência de constrição anterior.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único; 833, IV; 85, § 14; 908; 909; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.060.349/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.241.138/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 2046772, 0731596-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17.09.2025.